Tribunal: TJMT
Processo: 1024769-85.2019.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024769-85.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Escolaridade]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ALEX FERREIRA MORAES - CPF: 694.838.251-72 (APELADO), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI registrado(a) civilmente como PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGO PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO – INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DIPLOMA – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO – ATO DA ADMINISTRAÇÃO PRATICADO EM DISSONÂNCIA DA PREVISÃO EDITALÍCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do processo seletivo em questão deve se nortear pelo princípio da vinculação ao edital.

2.
In casu,
o item 7.2 “3” do instrumento convocatório, assim previa:
7.2 No ato da inscrição, o candidato deverá anexar na seguinte ordem: 3) Arquivo contendo: cópia do Diploma de Graduação (frente e verso) conforme requisito de formação exigida. Poderá ser anexado o histórico oficial assinado pelo responsável da Instituição – IES, caso o diploma ainda não tiver sido expedido.

3. Dessa forma, o indeferimento da inscrição com base na ausência do diploma, não se justifica se o candidato juntou o Certificado de Conclusão de Curso e o Histórico Escolar e ainda sua inscrição no CREA, o que comprova sua habilitação para o cargo.

4. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança nº 1024769-85.2019.8.11.0041 impetrado por

ALEX FERREIRA MORAES
, concedeu a segurança para que fosse cassada a eliminação sumária do Apelado do processo seletivo.

O apelante alega inicialmente a impossibilidade do Poder Judiciário rever os critérios adotados pela banca do processo seletivo, excetuando-se tão somente, os casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que não é o caso.

Quanto ao mérito, afirma que o edital é a “lei do concurso” e deve ser seguido indistintamente por todos os candidatos, sem qualquer privilégio ou particularidade.

Afirma, nesse sentido que, conforme o edital,
“o candidato deveria ser portador do diploma no momento da inscrição do concurso e o mesmo afirma não era portador do mesmo, o que lhe retira o direito de participação do certame.”

Por essas razões, defende a ausência de direito líquido e certo do recorrido, a ensejar a concessão da segurança.

Requerer:
Por todo o exposto, tendo em vista as argumentações fáticas e jurídicas aqui apresentadas, requer que DENEGADA A ORDEM.

Sem contrarrazões do Apelado, conforme certidão de ID 90398510.

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer, manifestando-se pelo desprovimento do recurso (ID 94815475).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o presente mandado de segurança foi impetrado em razão do Apelado ter participado do Processo Seletivo Simplificado destinado a selecionar candidatos para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e para formação de cadastro de reserva para o cargo de Analista de Meio Ambiente para a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, deflagrado pelo Edital n.º 001/2019 SEMA/MT, de 30 de abril 2019.

Houve indeferimento de sua inscrição no dia 29/05/2019, sob o fundamento de que não realizou o protocolo do diploma de graduação.

Consta dos autos que, em razão do indeferimento, observando os termos do Edital n.º 001/2019, o Apelado intentou recurso administrativo eletrônico sob o fundamento que não havia protocolado o arquivo contendo cópia do Diploma de Graduação (frente e verso), conforme requisito de formação exigida, uma vez que na data do envio de documentos não dispunha de seu diploma, porém não deixou de apresentar o Certificado de Conclusão de Curso, o seu Histórico Escolar e o Registro no CREA.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em aferir se há ou não direito líquido e certo que atenda ao candidato ante a não apresentação de documento (diploma) entendido pela Administração como necessário para a sua inscrição no mencionado seletivo.

Adianto que o apelo não merece provimento, pelas razões que passo a expor.

Inicialmente destaco que o edital, de fato, é a “lei do concurso”, sendo necessária a observância dos seus requisitos, sob pena de violação dos princípios da legalidade, da isonomia, indisponibilidade do interesse público e outros.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão veja-se:

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça bem indica que a apreciação da vinculação ao edital é um ponto nodal da possibilidade da aferição da legalidade dos certames: "(...) A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. (...)" (AgRg no RMS 35.941/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 3.9.2012); "(...) A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a competência do Poder Judiciário limita-se ao exame do princípio da vinculação ao edital. (...)

(RMS 22.438/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 25.10.2007, p. 124)
.

Dessa forma, a fim de resolver da melhor forma a controvérsia, passo a análise do edital (id. 90398467 – pág. 06).

O item 7.2 determina que:

No ato da inscrição, o candidato deverá anexar na seguinte ordem:

1) Arquivo contendo: cópia do Registro de Identidade (RG) ou documento equivalente, com foto.

2) Arquivo contendo: cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF).

3) Arquivo contendo: cópia do Diploma de Graduação (frente e verso) conforme requisito de formação exigida.
Poderá ser anexado o histórico oficial assinado pelo responsável da Instituição – IES, caso o diploma ainda não tiver sido expedido.

(grifei)

Verifica-se que o impetrante apresentou, além do Histórico Oficial assinado pelo representante da IES, o Certificado de Conclusão de Curso, firmado em 20/02/2019, com data de validade de 01 (um) ano, e a comprovação da sua inscrição perante o CREA de Mato Grosso, na data de 27/03/2019, estando plenamente habilitado para o exercício da sua profissão.

Com efeito, verifico que o ato imputado como coator, consistente na

eliminação sumária do impetrante do Teste Seletivo, com o indeferimento da sua inscrição, lesiona direito líquido e certo de sua titularidade.

O ato praticado pelas autoridades coatoras, ainda viola a Súmula 266/STJ, que embora trate do concurso público, pode ser utilizado em analogia para o caso dos processos seletivos. Veja-se:

O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público.

Assim, entendo que não há razão para reforma da decisão prolatada.

Em sentido semelhante, há jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ANTES DA DATA DA POSSE –VINCULAÇÃO AO EDITAL – SÚMULA 266-STJ – ATO DA ADMINISTRAÇÃO PRATICADO EM DISCORDÂNCIA A PREVISÃO EDITALÍCIA – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO JUDICIÁRIO – RECURSO PROVIDO.

O Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.

Diante da previsão do edital que os requisitos para a posse deveriam ser comprovados no ato da posse, não pode a Administração se valer de momento diverso para solicitá-los sob pena de cancelamento da nomeação por caracterizar inobservância das normas editalícias pelo Ente Público.

(N.U 1004852-37.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 22/02/2022)

Com esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022